Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-45.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009801-45.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), LEONICE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 376.454.711-15 (AGRAVADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS –

ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O precedente desta Câmara é no sentido de que
“(...)evidente o intuito de burlar a margem de consignação

legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos

empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e

tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o

dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT

10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1009801-45.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA:

LEONICE SILVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão monocrática desta relatora (Id
141148678
), que negou provimento
ao
recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas no sentido de que
“
as cobranças dos juros ocorreram de acordo com o previsto em

cláusula contratual e com os recentes entendimentos acerca do assunto, não tendo,

portanto, a agravada pago nada à maior, visto que os valores pagos por ele estão em

consonância com a taxa de juros inserida no contrato, tendo ainda, a parte, tomado plena

ciência dessa, visto que foram devidamente especificadas, conforme pode ser observado

através do próprio documento acostado”
,
razão pela qual
requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente
.
(Id
142070669
).

Contraminuta acostada no Id
145133193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, que manteve a
sentença que determinou a revisão

contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,

facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior.

Sobre a matéria, restou consignado no
decisum
que
o banco induziu a consumidora a erro, em

flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não

informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da

taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva.

Desse modo, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição

financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja

comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado

pela Magistrada singular.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022